Tribunal: TJMT
Processo: 0001833-15.2012.8.11.0046
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001833-15.2012.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLEBER ALVES DA SILVA (APELADO), LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - CPF: 038.613.031-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MARIA DE FÁTIMA ALVES DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 35, DA LEI No 11.343/06 – RECURSO MINISTERIAL – PRETENÇÃO CONDENATÓRIA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – INCERTEZA INSUPERÁVEIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE PARA DISSEMINAÇÃO DE ENTORPECENTE – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As provas carreadas aos autos não reverberam no sentido de apontar de modo indene a autoria do delito, pois não restou provada a estabilidade, permanência e divisão de tarefas, assim impõe-se a manutenção da absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ministério Público
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, na ação penal no 0001833-15.2012.8.11.0046, código 60088, ao qual condenou o acusado
Cleber Alves da Silva
pelo art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.346/06 e o absolvendo do delito capitulado no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. (Sentença – Id. 63094450 e 63094451).

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação criminal. As razões recursais objetivam a condenação do réu pelo crime de associação para o tráfico. (Id. 63094453 e 63094454).

Em resposta, Defesa refuta as teses ministerial, pugna pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume da sentença de primeiro grau
.
(Id. 63094458 e 63094459)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
José Norberto de Medeiros Júnior
, manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, assim sintetizando: (Id. 39497999)

“
Sumário:
Acusado condenado nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.346/06 e absolvido do delito capitulado no art. 35, caput, da Lei no 11.343/06 – Inconformismo ministerial – Pretendida a condenação do crime de associação para o tráfico, ante a suficiência probatória – Pretensões improcedentes – Impossibilidade de condenação pelo crime de associação para o tráfico – Insuficiência probatória – Vínculo associativo não comprovado –– Sentença que deve ser mantida in totum –
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pelo Ministério Público.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação do
Ministério Público
, interposto contra a sentença que absolveu o acusado
Cleber Alves da Silva
, dos delitos descritos nos art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Requer o representante do Ministério Público pela reforma da sentença do juiz
a quo
, a fim de ver condenado o recorrido Cleber Alves da Silva as penas dos art. 35 da lei 11.343/06.

Acerca dos indícios de autoria, o arcabouço fático jurídico ressoa claudicante, assim, de proêmio, tenho pela manutenção da sentença absolutória em relação ao art. 35 da lei 11.343/06, em especial, porque não restou devidamente comprovada que o apelado realizava o delito delineado na denúncia.

Objetivando evitar demasiada repetição acerca da análise da prova coligida nos autos, oportuna a transcrição de um trecho da sentença, que adoto também, como fundamento para decidir (Id. 63094450 e 63094451):

“2 - DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Outra sorte socorre ao réu no delito de associação que lhe é imputado.

Encerrada a instrução, dentre as provas colhidas, nenhuma é suficiente para autorizar um édito condenatório, nem mesmo quando analisadas conjuntamente. O que há são apenas presunções e conjecturas e como é cediço, não se pode condenar ninguém deste modo.

Para tanto, a prova há que ser segura, contundente, exigindo-se certeza plena da autoria e materialidade, o que na hipótese vertente não se verifica, impondo-se a absolvição dos acusados pelo princípio do in dubio pro reo e nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, conforme dito alhures.

Perlustrando os autos da ação penal, vislumbro que não há provas suficientes da prática do delito de associação para o tráfico, posto que o elemento do tipo previsto no art. 35, da Lei 11.343/2006, é claro ao dispor que:

Art. 35.

Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei (...)

Sendo assim, verifica-se a necessidade para além do concurso de agentes, que se tenha uma demonstração inequívoca do vínculo associativo.

A prática conjunta da traficância, per si, não autoriza induzir o vinculo associativo permanente com divisão de tarefas e lucros, mas sim eventual concurso de pessoas, pelo que o réu já foi condenado como acima exposto, sendo que a própria testemunha Michele aduz que somente levou entorpecente uma vez para o réu.

Portanto, ausentes a elementar do tipo, qual seja, a pluralidade de agente com animus de praticar quaisquer das condutas previstas no art. 33 e 34 da lei de tóxicos, razão pela qual, imperativa se faz a absolvição do denunciado por ausência de provas.

Assim, considerando que para a condenação criminal se exige prova escorreita, devidamente analisada em tratamento isonômico que possibilite convencer, além do órgão acusador, a defesa e as partes, não vejo como prolatar um édito condenatório na espécie.

Outro não é o entendimento do TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO – ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – APELANTES PREENCHEM OS REQUISITOS – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA E PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DA PENA (2/3) – REGIME INICIAL ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO PROVIDO – ABSOLVIÇÃO, DE OFÍCIO, DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

No que tange ao crime de associação ao narcotráfico, o conjunto probatório não é suficiente para ensejar uma condenação, pois embora demonstrada a prática da traficância, não ficou comprovado tratar-se de grupo organizado com divisão de atividades. Não há nada nos autos que comprove eventual vínculo associativo ou repartição de lucro, tampouco estabilidade e perenidade. (...) (Ap 77107/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 22/09/2017).

Portanto, o édito absolutório é medida que se impõe em relação ao delito de associação imputado ao réu”.

À luz do noticiado, conforme apurado nos autos, não restou comprovado de maneira indene, robusta e consubstanciosa que o acusado Cleber possuía um vínculo associativo permanente para comercializar o entorpecente.

Neste diapasão, não há que se falar em associação para o tráfico de drogas em relação ao apelado Cleber, em especial, porque para atingir-se o fim específico é necessária a associação de duas ou mais pessoas, de forma estável e permanente, com a intenção de praticar os crimes do artigo 33, da Lei no 11.343/06.Vejamos:

“Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o , e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.”

Destarte, nos termos do Enunciado Orientativo no.5 deste TJ/MT:

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a
comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo
associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância.” (Negritou-se)

Diante do conjunto probatório, não restou demonstrado que o apelado associou-se com qualquer outra pessoa para a prática da conduta delitiva tipificada no tráfico de drogas, conforme reverbera dos autos.

Destarte, o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DAS DEFESAS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS – INSUBSISTÊNCIA – APELOS INTERPOSTOS DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL APÓS REGULAR INTIMAÇÃO PESSOAL – PRELIMINAR DE NULIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE DERIVADA DE PROVA ILÍCITA – IMPROCEDÊNCIA – CRIME PERMANENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 303 DO CPP C/C ART. 5o, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA PROVADAS – DROGA QUE ESTAVA EM DEPÓSITO E ERA DESTINADA À MERCANCIA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – APLICAÇÃO DO §4o DO ART. 33 DA LEI ESPECIAL – CABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – FRAÇÃO DE 2/3 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUE SE IMPÕE – ADMISSÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, AO APELANTE LEANDRO GOMES DA SILVA, EXTENSÍVEL A JOSÉ APARECIDO DA SILVA, E VEDADO O BENEFÍCIO A REGINA MARIA DA SILVA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Demonstrado que os recursos foram interpostos dentro do quinquídio legal, após a necessária intimação pessoal, não há se falar em intempestividade. O tráfico de drogas é crime permanente e por isso admite a prisão em flagrante independentemente de autorização judicial para adentrar no imóvel suspeito de haver a traficância. Eventuais excessos deverão ser apurados caso a caso. Está provada a materialidade e a autoria delitiva quanto ao tráfico de drogas, mormente considerando os testemunhos dos policiais que participaram das prisões, assim como as circunstâncias envolvidas, as quais denotam a existência de papelotes recortados, uma tesoura, e sal amoníaco, comumente empregados na embalagem do entorpecente, o que evidencia o comércio espúrio de drogas, formando um conjunto probatório coerente e desfavorável aos agentes, convergindo para a demonstração de que praticavam o tráfico ilícito, restando inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e de desclassificação para a infração penal do art. 28 da Lei de Tóxicos.
Não provada a estabilidade, permanência e divisão de tarefas impõe-se a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas
. Os apelantes, e por extensão outro corréu, fazem jus à causa de diminuição do §4o do art. 33 da lei extravagante, uma vez presentes os pressupostos legais ao benefício, na fração máxima de 2/3, tendo em vista a pequena quantidade de droga. Redimensionada a pena é consectário lógico à luz do caso concreto a alteração do regime de cumprimento da pena para o inicial aberto. Somente é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando totalmente presentes as hipóteses do art. 44, do CP, dentre elas o caráter favorável das circunstâncias judiciais. (N.U 0001192-45.2016.8.11.0027, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 07/02/2018) (negritei)

Não se pode olvidar que o magistrado prolator da decisão, por uma questão de proximidade dos fatos e das partes, possui todas as condições para verificar com mais fidelidade o corpo probatório, a veracidade e a substância das declarações das partes e testemunhas, circunstâncias que,
in casu
, não apontou qualquer ilegalidade ou excesso.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer,
nega-se provimento
ao apelo interposto pelo
Ministério Público Estadual
, para manter incólume a r. sentença proferida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021